Tribunal: TJES
Processo: 5023164-91.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023164-91.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: LETICIA SUBTIL DA SILVA PEREIRA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA PARA CONTA DE TERCEIRO E NÃO RECONHECIDA PELA AUTORA. SENTENÇA PROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DO VALOR. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. TRANSFERÊNCIA REALIZADA DE DISPOSITIVO CADASTRADO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 4340166
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A.
, verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido;
b)
preliminarmente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva;
c)
a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
d)
que inexiste falha na prestação do serviço contratado;
e)
que prestou a assistência devida;
f)
que seja reconhecida a culpa exclusiva da recorrida;
g)
a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido.

Primeiramente, quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, ora aventada pelo recorrente, rejeito-a. O recorrente, ao ceder tecnologia para a realização de transações comerciais, cabe também a administração e o repasse dos valores relativos aos créditos e débitos em favor/desfavor dos clientes, razão pela qual deve ser responsabilizado por eventuais falhas na prestação de seus serviços.

Pois bem. O cerne da presente lide prende-se em apurar quanto a responsabilidade do recorrente, e então instituição financeira, diante da transferência de valores, na modalidade pix, realizada da conta digital de titularidade da recorrida e não reconhecida por esta. Ainda, se a situação enseja em devolução de valores a título de dano material e em indenização a título de dano moral.

Verifica-se dos autos que a recorrida foi surpreendida com movimentação em sua conta digital mantida junto a recorrente, qual seja transferência de valores na quantia de R$2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) para conta de titularidade de Aldrey Bartolomeu Ueji de Morais, a ser paga via conta cartão de crédito, também mantida junto a recorrente.

Verifica-se, também, que a recorrida entrou em contato com a recorrente objetivando o cancelamento da operação em questão, alegando, para tanto, o desconhecimento da transação, não obtendo êxito no cancelamento.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, determinou ao recorrente o pagamento dos valores desembolsados pela recorrida, além do valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral.

O recorrente, por sua vez, aduz que não houve falha na prestação de seu serviço.

Sem maiores delongas, considerando a relação de consumo entre as partes, verifica-se que o recorrente trouxe aos autos fato que leva ao não conhecimento do direito da recorrida, comprovando que a transferência em questão foi realizada de dispositivo móvel cadastrado pela recorrida e autorizado junto à sua instituição desde o ano de 2021.

Além disso, o recorrente demonstra que realizou as etapas de segurança após a contestação administrativa para verificar quanto a possíveis acessos na conta, demonstrando, ao fim, que houve a devida autenticação e, ainda, que não houve redefinição de senha.

Portanto, resta evidenciado que o recorrente não contribuiu de forma direta ou, até mesmo indireta, para o evento danoso.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS. CDC.
FRAUDE COM PIX.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPUGNAÇÃO DE OPERAÇÃO ELETRÔNICA. TRANFERÊNCIA DE VALORES EFETUADA PELO TITULAR DA CONTA MEDIANTE USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. INSUFICIÊNCIA DA PROVA QUANTO À ILICITUDE DO LANÇAMENTO. INVEROSSIMILHANÇA DO PEDIDO.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE SEM QUALQUER INDÍCIO DE INVASÃO DA CONTA POR TERCEIROS OU DE QUALQUER OUTRA FALHA DE SEGURANÇA
, AUSENTES, AINDA, O IMEDIATO PEDIDO DE BLOQUEIO DO SERVIÇO OU REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. NÃO PROVADA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTE DO BANCO, MAS, ATÉ AO CONTRÁRIO, PROVADA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR, DESACOLHE-SE O PEDIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA PARA IMPROCEDENTE. RECURSO DA RÉ PROVIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. (TJSP. Recurso Cível, Nº 71010501997, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luiz Augusto Guimaraes de Souza, Julgado em: 22-06-2022)

Assim, pelas razões expostas, tenho que não houve falha na prestação dos serviços do recorrente no que concerne, inclusive, ao seu sistema de segurança, merecendo, dessa forma, a reforma da sentença
a quo
para reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais, ora formulados pela recorrida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)